Tribunal: TJDFT
Processo: 0711681-30.2019.8.07.0020
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, §4o, INCISO I, DO CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO NÃO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Sabe-se que para aplicação do princípio da insignificância, não se deve ter por base exclusivamente o valor da res furtiva, devendo-se ponderar a presença da mínima ofensividade da conduta perpetrada pelo agente; a ausência de periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e, a inexpressividade da lesão jurídica provocada, tudo conforme precedente oriundo do eg. STF (HC no 84412).

2. Para averiguar a inexpressividade da lesão jurídica provocada, o colendo STJ utiliza-se de um critério objetivo, também abraçado pela jurisprudência deste eg. TJDFT, qual seja, que a res furtiva não ultrapasse o montante de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. Assim, não se revelando a coisa subtraída, no caso concreto, como irrisória, afasta-se a aplicação do princípio da insignificância na espécie.

3. Ademais, o furto foi praticado com o rompimento de obstáculo à subtração da coisa e no período noturno, o que imprime elevado grau de reprovabilidade da conduta do agente. Também, o agente responde e já foi condenado em definitivo (reincidência) por delitos patrimoniais, caracterizada a habitualidade delitiva, conjectura incompatível com a aplicação do princípio da insignificância.

4. Tratando-se de réu multirreincidente, não há que se falar em compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a referida agravante, tendo em vista que a multirreincidência é circunstância preponderante, conforme jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

5. Justifica-se o aumento de 1/6 (um sexto) da pena-base, em razão da presença da confissão espontânea e de duas condenações definitivas, caracterizadoras da multirreincidência.

6. Apelação conhecida e desprovida.